Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727190-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, MISTER LIBER BRASIL CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 16294860) da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (de natureza acidentária) proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MISTER LIBER BRASIL CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME, que julgou improcedentes os pedidos de condenação das demandadas a pagar indenização securitária por invalidez temporária e danos morais, em razão do alegado desamparo a que foi submetida pelas requeridas. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da primeira requerida, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça. A pretensão autoral resume-se à condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, além de danos morais, motivada pelo seu afastamento forçado do trabalho, com redução de sua renda, risco alegadamente coberto na apólice. Em suas razões (ID 16294884), inicialmente, a autora/apelante pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, determinando-se a continuidade do cumprimento da obrigação imposta na decisão que concedeu a tutela de urgência, revogada pela sentença hostilizada. Sustenta que o perigo na demora decorre do risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família, porquanto a ausência de pagamento da indenização mensal tem o condão de tornar irreversível o dano. Sustenta a probabilidade do direito, em razão de dever ser aplicados os artigos 6o, inciso III, art. 46, art. 51, VI, e § 1o, II e III e art. 54, § 4o, do CDC, porquanto o seguro contratado é que garante a subsistência digna dos filhos menores da consumidora, além de suprir as necessidades básicas da própria Autora e seu esposo, que já não conseguem, sequer, honrar os compromissos financeiros necessários ao bom andamento familiar. Argumenta ser a medida reversível, pois em caso de não reconhecimento do direito da autora, a seguradora pode pleitear a ressarcimento dos valores. No mérito, argumenta que, com base nas incontroversas promessas feitas à consumidora no momento a venda do seguro, pois se trata de propaganda enganosa, é suficiente para responsabilizar as requeridas, uma vez que inerente ao risco do negócio. Defende que ao contratar o seguro lhe foi exibido apenas o contrato de adesão, o qual não exclui a incapacidade por sinistro gestacional, bem como que a apólice de seguro somente foi encaminhada à segurada 44 (quarenta e quatro) dias após o início da vigência do contrato, documento que não menciona de forma clara as condições de exclusão. Sustenta que para acessar a lista de eventos excluídos, contida nas condições gerais, é necessário o número contido na apólice. Aduz conter a sentença erro de interpretação da apólice quando afirma haver limite para recebimento de diárias, quando na verdade são dias de carência para vigência do seguro. Destaca que nas condições gerais estão excluídas situações da gestação e suas intercorrências, exceto decorrentes de acidente. Logo, o deslocamento do saco gestacional é um acidente ocorrido na gestação, não estando a cobertura limitada à ocorrência de acidente físico externo ao ventre para que possa ser coberto pelo seguro contratado. Defende que a própria sentenciante reconheceu o desgaste emocional sofrido pela apelante, o que enseja a procedência do dano moral. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à demandante (ID 16294785). Contrarrazões apresentadas (ID 16294892). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação. As exceções são enumeradas no §1o do aludido dispositivo, estando, entre elas, a hipótese de concessão, confirmação ou revogação da tutela provisória inicialmente deferida. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, observada a subsunção à referida hipótese normativa, a recorrente pugna pelo recebimento do apelo com efeito suspensivo, mantendo-se os efeitos da decisão antecipatória proferida no início do processo, no entanto não apresenta razões suficientes para a medida vindicada. Com isso, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja: demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano de difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC). Com efeito, a análise das condições do contrato revela a ausência da cobertura requerida na inicial, conforme disposto na cláusula 4.2, “b”. Confira-se: “b) O que não está coberto: Além dos Riscos Excluídos do item “Riscos Excluídos”, estão expressamente excluídos da Cobertura os afastamentos decorrentes de: a. Gravidez e suas intercorrências, bem como parto ou aborto e suas consequências, exceto se decorrentes de aborto e suas consequências, exceto se decorrentes de acidente pessoal coberto, neste caso, será necessária a comprovação do nexo causal por meio de exames de imagem realizados na ocasião do acidente.” Assim, não restam presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, devendo a questão ser dirimida quando do exame mais aprofundado do mérito. Destarte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, e recebo o recurso no efeito no efeito meramente devolutivo. Intimem-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator